Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-45.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu pouco crível – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada.
Dosimetria da pena – Pena-base corretamente

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu pouco crível – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de rigor.
Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada.
Dosimetria da pena – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Aumento da pena na segunda fase em razão da agravante da reincidência – Substituição penal incabível – Regime fechado corretamente fixado – Detração que deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500017-45.2019.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
ROBSON DA SILVA CZINCZEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
2
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535
Apelante: ROBSON DA SILVA CZINCZEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Isabel
Voto no 50.378
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa –
Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria
demonstradas – Negativa do réu pouco crível –
Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
responsáveis pelas diligências – Validade – Condenação de
rigor.
Desclassificação para uso Impossibilidade Traficância
caracterizada.
Dosimetria da pena Pena-base corretamente fixada acima
do mínimo legal em razão dos maus antecedentes

Aumento da pena na segunda fase em razão da agravante
da reincidência Substituição penal incabível – Regime
fechado corretamente fixado – Detração que deverá ser
analisado pelo Juízo da Execução.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
acusado Robson da Silva Czinczel contra a r. sentença de fls. 282/287,
que julgou procedente a ação penal e o condenou ao cumprimento da pena
de 06 anos e 09 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais
pagamento de 680 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, caput
da Lei 11.343/06. Inconformada, recorreu a defesa do acusado buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei
10.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e detração (fls. 310/322).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 338/340), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos (fls. 345/349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
3
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, na madrugada de 03
de janeiro de 2019, por volta das 03h10min, na Avenida Francisco
Lourenço n° 85, Bairro Jaguari, na cidade de Igaratá, nesta Comarca de
Santa Isabel, Robson Da Silva Czinczel transportava, tinha em depósito,
guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, o total de 01 (um) invólucro
plástico de cocaína, pesando 0.46 g (quarenta e seis decigramas), 24 (vinte
e quatro) trouxinhas de maconha, pesando 30.8 (trinta gramas e oito
decigramas) e 78 (setenta e oito) pedras de crack, pesando 8.58 (oito
gramas e cinquenta e oito decigramas), substâncias consideradas drogas,
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o
denunciado conduzia o Fiat/Uno, placas BQO-7201, pela Avenida
Francisco Lourenço, sentido a Cidade de Santa Isabel, quando foi avistado
por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina.
Em
fiscalização
rotineira
de
veículos,
os
milicianos deram ordem de parada a Robson, que, nesse instante,
arremessou pela janela do automóvel uma sacola plástica, na qual foram
encontradas 65 (sessenta e cinco) pedras de crack e 22 (vinte e duas)
trouxinhas de maconha.
Abordado pelos policiais, o denunciado foi
submetido à revista pessoal e, em seu poder, no bolso de suas vestes,
foram encontradas 13 (treze) pedras de crack, 01 (um) invólucro plástico,
tipo ependorf, de cocaína, e 02 (duas) trouxinhas de maconha, além de R$
180,00 (cento e oitenta reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
4
Autuado em flagrante, o agente foi encaminhado
ao distrito policial.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09),
documentos de fls. 11/17, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20),
pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86/89, bem como pela
prova oral carreada aos autos.
A autoria restou, igualmente, comprovada.
Em delegacia, o acusado Robson permaneceu
em silêncio (fl. 17).
Interrogado em juízo, o acusado Robson negou
a autoria do crime, sob a alegação de que foi indevidamente incriminado
pelos policiais por possuir antecedentes criminais. Disse que, à época dos
fatos, fazia uso somente de maconha. Alegou que tinha a posse de um pino
de cocaína e de uma pequena porção de maconha, já que é usuário.
Encontrou Gabriel no ponto de ônibus e decidiu dar uma carona, já que iria
para Igaratá. Negou a propriedade das demais drogas descritas na
denúncia. Afirmou que é perseguido por policiais e, por isso, evita
frequentar a cidade de Igaratá (mídia digital).
A versão exculpatória apresentada em juízo,
porém, restou isolada no conjunto probatório. Vejamos.
Os policiais militares Osmar do Prado Lemos
e Sidnei Emídio da Silva disseram, em audiência, que desconheciam o
acusado até o dia da ocorrência. Alegaram que, no dia dos fatos, avistaram
um veículo com placa de Igarapá e o réu e outro rapaz estavam no
automóvel. Realizada a abordagem, uma sacola com drogas foi lançada
para fora do carro pelo lado do passageiro. Ao descer do veículo, em poder
do acusado foi encontrada uma quantidade de drogas e dinheiro. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
5
passageiro disse que só estava de carona e desconhecia que o acusado
tinha drogas no carro. Alegaram que a cidade era pequena e, como a placa
era de Igarapá e o veículo somente entrou na cidade e retornou, isso
causou-lhes estranheza e motivou a abordagem. Em poder do acusado
havia pequena quantidade de droga e dinheiro (mídia digital).
Como
é
cediço,
os
policiais
não
estão
legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham
participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante
valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos
no sentido de infirmar seus relatos, sendo certo que não teriam razão
alguma para imputar a prática de infração tão grave à pessoa que sabem
ser inocente.
Por sua vez, a testemunha da defesa Gabriel
Antônio de Souza Pinto disse, em juízo, que conhece o réu de vista. Disse
que, no dia dos fatos, estava na companhia do réu, pois pegou uma
carona até Santa Isabel. Aceitou a carona e disse que dormiu, sendo que
acordou somente no momento da abordagem, pois estava embriagado.
Robson disse aos policiais que tinha duas porções de drogas no bolso. Na
delegacia, os policiais disseram que o acusado tinha jogado algo para fora
do carro. Alegou ter entrado em estado de choque com as ameaças dos
policiais e, por isso, assinou os papéis na delegacia. Disse que não viu o
acusado jogando algo pela janela. Robson falou para os policiais que tinha
drogas (mídia digital).
Jéssica Bianca Braga Ribeiro Czinczel, esposa
do acusado, disse, em audiência, que é casada com Robson há dois anos
e que eles têm dois filhos. Alegou que Robson trabalhava e que seu
marido não vende drogas. Afirmou conhecer Gabriel (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
6
Pois bem, nesse contexto, não há dúvidas do
envolvimento de Robson da Silva Czinczel no crime narrado na denúncia.
Importante salientar que, a simples alegação de
ser usuário não repele, automaticamente, a condição de traficante, pois é
certo que, na maioria das vezes, essas duas figuras encontram-se
presentes na mesma pessoa, que vende pequenas porções de droga para
sustentar seu vício. Portanto, não há falar-se em desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Como cediço, o tráfico de entorpecentes é delito
de ação múltipla, bastando para sua configuração que o agente incorra em
quaisquer dos núcleos previstos para o tipo penal, sendo irrelevante,
portanto, o flagrante quanto aos atos de efetivo comércio. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ENTRADA

EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME
IMPOSSÍVEL.

INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM
A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos
previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em
apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a
droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro.
(...)” (STJ, HC 316729/RS, 5a Turma, Min. Joel Ilan Paciornik, jg.
05/05/2016, DJe 16/05/2016).
Consequentemente, diante dos depoimentos das
testemunhas, bem como da dinâmica da apreensão, denota-se inegável a
procedência da denúncia, sendo a responsabilização do réu pela prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
7
crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 medida de rigor.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
A pena-base foi corretamente exasperada em 1/6
em razão dos maus antecedentes, fixada, portanto, em 05 anos e 10 meses
de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, a pena foi corretamente majorada em 1/6, finalizada em 06
anos e 09 meses de reclusão, mais pagamento de 680 dias-multa, à
míngua de outras modificadoras.
Razão não assiste à defesa do réu no tocante ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal.
No mais, verifica-se que o regime inicial fechado
foi corretamente fixado pela magistrado sentenciante e não comporta
alteração. Conforme o entendimento dessa C. Câmara:
“O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a
periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais
enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico,
é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um
poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade
(...).”
(TJSP,
AP.
0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
8
Por fim, não há como se aplicar o disposto no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Isso porque ainda que o
dispositivo legal em comento preveja que o tempo de prisão provisória deva
ser computado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, a detração pode ser mais bem analisada pelo Juízo da Execução, o
qual detém todas as informações sobre a situação do acusado e poderá
analisar, com a acuidade necessária, as circunstâncias do caso concreto e
a possibilidade de substituição de regime prisional. Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU
REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME
FECHADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT
NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Com o
advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de
fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-
se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 7. As
alterações
trazidas
pelo
diploma
legal
supramencionado
não
afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a
detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o
Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 8.
Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, sem
que a matéria tenha sido analisada pelo Colegiado de origem, ainda
que no julgamento dos aclaratórios defensivos, deve o Juízo das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500017-45.2019.8.26.0535 -Voto no 50.378
9
Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando
pela detração do período em que o réu permaneceu custodiado no
curso da persecução penal. 9. Writ não conhecido e habeas corpus
concedido, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções
proceda ao exame da possibilidade de detração do tempo de prisão
cautelar, nos moldes do art. 387, § 2o, do CPP.” (STJ, HC 401931/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/10/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Robson da Silva
Czinczel, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator